Tribunal: TJSP
Processo: 1104932-86.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
Ação regressiva - ressarcimento de danos materiais - comprovantes de pagamento aos segurados juntados aos autos - ausência de pedido administrativo - princípio da inafastabilidade da jurisdição - art. 5o,XXXV, da Constituição Federal - responsabilidade objetiva - art. 37, §6o da Constituição Federal - nexo causal não comprovado - laudo elaborado unilateralmente - ausência de indicação precisa

Ementa:
Ação regressiva - ressarcimento de danos materiais - comprovantes de pagamento aos segurados juntados aos autos - ausência de pedido administrativo - princípio da inafastabilidade da jurisdição - art. 5o,XXXV, da Constituição Federal - responsabilidade objetiva - art. 37, §6o da Constituição Federal - nexo causal não comprovado - laudo elaborado unilateralmente - ausência de indicação precisa acerca da condutada omissiva ou comissiva da ré que gerou o dano - prova pericial inviável - ausência de preservação dos componentes danificados e/ou substituídos - ação julgada improcedente - recurso provido para esse fim.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000104815
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1104932-86.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelada TOKIO MARINE
SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37415
Apelação no 1104932-86.2018
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz
Apelado: Tokio Marine Seguradora S/A
Ação regressiva - ressarcimento de danos materiais -
comprovantes de pagamento aos segurados juntados aos autos
- ausência de pedido administrativo - princípio da
inafastabilidade da jurisdição - art. 5o,XXXV, da Constituição
Federal - responsabilidade objetiva - art. 37, §6o da
Constituição Federal - nexo causal não comprovado - laudo
elaborado unilateralmente - ausência de indicação precisa
acerca da condutada omissiva ou comissiva da ré que gerou o
dano - prova pericial inviável - ausência de preservação dos
componentes danificados e/ou substituídos - ação julgada
improcedente - recurso provido para esse fim.
Vistos, etc...
Trata-se de ação regressiva intentada por TOKIO MARINE
SEGURADORA S/A contra COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E
LUZ buscando o ressarcimento de danos. Ao relatório de fls. 365,
acrescenta-se que a ação foi julgada procedente. Apelou a ré sustentando o
cerceamento do seu direito de defesa, a inépcia da petição inicial, a falta do
interesse de agir e a ilegitimidade passiva. Aduz, mais, que não houve
interrupção no fornecimento de energia das unidades consumidoras,
acrescentando que o usuário é responsável pelas instalações elétricas
internas. Alega que o nexo causal não restou comprovado e que os laudos
técnicos foram unilateralmente produzidos. Sustenta, ainda, ser incabível a
inversão do ônus probatório. Pugna, por fim, pela redução dos honorários
sucumbenciais. Com contrarrazões, subiram os autos ao Tribunal.
É o RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inicialmente, destaque-se que não merece acolhida a alegada
inépcia da petição inicial, uma vez que a autora comprovou os pagamentos
aos seus segurados, mediante a apresentação de documentos emitidos pelas
instituições financeiras.
A ausência de pedido administrativo de ressarcimento de
danos não constitui óbice ao manejo da presente demanda, ante o princípio
da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, inciso XXXV, da Constituição
Federal).
Com efeito, ainda que a agência reguladora a que se sujeita a
ré disponha de norma que estabeleça o procedimento para ressarcimento de
eventuais danos causados aos tomadores dos serviços, esta se presta a
orientar o prestador quanto à forma de análise e pagamento pela via
administrativa, sendo certo que o prazo estabelecido para que o
consumidor realize o pleito extrajudicialmente é decadencial e restringe-se
à busca da solução de seu problema na aludida via.
Evidentemente, não exclui a lide da apreciação do Poder
Judiciário, sujeitando-se ao prazo prescricional legalmente previsto, bem
como às regras de distribuição do ônus probatório da processual.
Nesse sentido, vasta é a jurisprudência deste Tribunal:
“AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
DE DANOS. SEGURO. Responsabilidade civil. Seguradora que paga
prejuízos de segurado que teve danificados equipamentos eletrônicos por
oscilação de energia elétrica. Ação regressiva movida contra a
concessionária de energia elétrica. Ação julgada procedente. Incidência
do CDC. Desnecessário prévio requerimento administrativo. Prova
satisfatória de nexo causal entre a oscilação no fornecimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
energia elétrica e os danos nos equipamentos eletrônicos do segurado.
Não caracterização de caso fortuito externo ou força maior. Risco da
atividade. Responsabilidade objetiva. Indenização devida. Apelação
improvida”
(Apelação
no
1008195-40.2018.8.26.0320,
Relator
Desembargador Jairo Brazil Fontes Oliveira, 15a Câmara de Direito
Privado, data do julgamento: 21/03/2019).
“APELAÇÃO
-
AÇÃO
REGRESSIVA
-
ENERGIA ELÉTRICA - DANO MATERIAL
-
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA. REGRESSO SECURITÁRIO - Seguradora, sub-
rogada nos direitos do segurado, demanda reparação de danos materiais
em equipamentos eletrônicos em razão de oscilação na rede elétrica -
Desnecessidade
de
prévio pedido administrativo -
Teoria
do
risco administrativo -
Fornecedora
de
energia
não
demonstrou
normalidade de funcionamento da rede, nem a ocorrência de eventos
climáticos extraordinários - Ausência de caso fortuito ou de força maior -
Responsabilidade civil contratual. SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO PROVIDO” (Apelação no 1004562-57.2018.8.26.0114,
Relator Desembargador Sergio Gomes, 37a Câmara de Direito Privado,
data do julgamento: 19/03/2019).
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
Fornecimento
de
energia elétrica. Ação indenizatória regressiva. 1. A ausência de
solicitação administrativa de ressarcimento não pode ser interpretada
como falta de interesse processual. 2. Danos em aparelhos eletrônicos
dos segurados da autora. Responsabilidade objetiva da concessionária ré.
Causa excludente não configurada. Risco da atividade. Nexo causal
e danos comprovados. Indenização devida. Recurso não provido, com
majoração
da
verba
honorária”
(Apelação
no
1000541-18.2018.8.26.0638, Relator Desembargador Gilberto dos Santos,
11a Câmara de Direito Privado, data do julgamento: 14/03/2019).
A alegada ilegitimidade passiva confunde-se com o mérito e
com ela será analisada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Impende salientar que a autora busca, por meio de ação de
regresso, o ressarcimento pelos danos nos aparelhos elétricos de seus
segurados
É de se observar que, nos termos do art. 37, §6o da
Constituição Federal, a responsabilidade da ré, na qualidade de
concessionária de serviço público, é objetiva em relação aos danos por ela
causados.
Todavia, “in casu”, ainda que os laudos elaborados
unilateralmente denotem a ocorrência dos danos materiais, não demostram
a efetiva ocorrência do nexo causal com ato ilícito atribuível à ré.
Com efeito, os documentos relatam apenas que as avarias
foram causadas variação brusca de energia sem, contudo, a descrição de
qualquer conduta omissiva ou comissiva atribuível à ré, razão pela qual não
se vislumbra nem ao menos a verossimilhança das suas alegações.
Ainda, de outro lado, buscou a ré demonstrar que o serviço
de distribuição de energia elétrica foi prestado sem qualquer intercorrência.
À evidência, a prova pericial mostrar-se-ia mais apropriada à
elucidação dos fatos alegados na peça inaugural, contudo, restou, na
espécie, impraticável por fato atribuível à autora, que não realizou a guarda
das peças danificadas e substituídas.
Ainda que seja compreensível e aceitável sua afirmação no
sentido de que não seria viável aguardar a vistoria da ré para, após, realizar
o conserto dos equipamentos eletrônicos, poder-se-ia proceder, ao menos, a
guarda dos equipamentos que foram substituídos quando dos reparos, a fim
de que fossem oportunamente objeto de perícia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mas assim não procedeu.
Ainda que se reconhecesse que a relação originária (entre
segurada e a ré) está sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, a
inversão do ônus probatório imporia à ré a prova de impossível realização
por culpa da autora, o que não se pode admitir.
Destarte, é de rigor o decreto de acolhida das razões
recursais, para o fim de julgar improcedente a ação, condenando a autora
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como da verba
honorária aqui fixada em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado
da causa.
Isto posto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso.
Coutinho de Arruda
Relator